Tribunal: TJDFT
Processo: 0738944-55.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738944-55.2023.8.07.0001 RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDO: ALDO DE SOUZA SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. LEI 14.454/2022. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRESCRIÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. AUSÊNCIA. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXAME ONCOLÓGICO. GRAVIDADE DA ENFERMIDADE. TRATAMENTO DE EMERGÊNCIA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. DANO MORAL. AUSÊNCIA. MERO DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO. 1. O documento fundamental para o pedido cominatório de custeio de tratamento é a prescrição do médico assistente com o respectivo relatório circunstanciado, o qual poderá ser considerado suficiente pelo julgador como destinatário da prova. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 2. A ausência de previsão do exame solicitado no rol de procedimentos da Resolução 465/2021 da ANS não é apta a fundamentar a negativa de cobertura pelo plano de saúde, considerando a possibilidade de exceção casuística se existente comprovação científica de sua eficácia; recomendações da Conitec ou de, no mínimo, um órgão de avaliação de tecnologias em saúde de renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais. Precedentes do STJ. 3. Ainda que não observado o enquadramento técnico científico como estabelecido nos precedentes do STJ, a indicação médica de exame oncológico pelo diagnóstico de câncer de próstata com recorrência bioquímica pós prostatectomia indica gravidade na enfermidade, o que se amolda à cobertura do atendimento de emergência e impõe à operadora do plano de saúde a cobertura obrigatória. 4. Indevida a indenização por dano moral se não demonstrado algum indício de prejuízo aos atributos pessoais do beneficiário do plano de saúde ou agravamento do seu quadro clínico, o que não ocorre no caso de descumprimento do contrato. 5. Negou-se provimento aos recursos. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 10, § 4o, e 12, ambos da Lei 9.656/1998, e 4o, inciso VII, da Lei 9.961/2000, ao argumento de que a ANS (Agência Nacional da Saúde) não prevê cobertura para a realização do exame do ora recorrido, sendo indispensável a observância ao rol taxativo elaborado pelo mencionado órgão, sem qualquer excepcionalidade, razão pela qual entende que não deve ser condenada ao custeio integral das despesas relativas ao tratamento pleiteado; c) artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, porquanto não deveria ter sido incumbida de custear tratamentos que não se encontram previstos no contrato entabulado entre as partes, não sendo viável a ampliação da cobertura para abrigar o custeio integral de tratamento médico sem previsão legal e contratual; e d) artigo 355 do CPC, asseverando que seria necessária a dilação probatória. Requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Eduardo da Silva Cavalcante, OAB/DF 24.923, Rafael D’Alessandro Calaf, OAB/DF 17.161 e Sthefani Brunella Reis, OAB/DF 58.655. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial deve prosseguir quanto à apontada contrariedade aos artigos 10, § 4o, e 12, ambos da Lei 9.656/1998, e 4o, inciso VII, da Lei 9.961/2000. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, indefiro o pedido de publicação, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027